Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos danos oriundos da celebração de contratos de empréstimo sem o consentimento válido do consumidor.

2. A declaração de vontade é requisito de existência do negócio jurídico, e para que seja válida deve ser manifestada de forma livre e espontânea.

3. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

5. Demonstrado, no caso concreto, que o valor da indenização arbitrado na sentença é condizente com outros fixados em casos análogos ao ora apresentado, deve ser mantido.

6. Apelação não provida. Unânime.